Tribunal: TJDFT
Processo: 0735105-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Mandado de Injunção Processo N. 0735105-25.2023.8.07.0000 Impetrante Cristiane Ferreira Moreira Impetrado Governador do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Admito o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo, conforme requerido no ID 52718366. Concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, manifestar-se nos presentes autos. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator